Tribunal: TJBA
Processo: 8034290-50.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8034290-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ação Ordinária. O
Município de Ribeira do Amparo
ajuizou a presente ação contra o ESTADO DA BAHIA E
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- SUFOTUR,
visando a celebração de convênio para realização de
realização de festejos juninos no interior do estado da Bahia. Preliminar de Ilegitimidade passiva acolhida para excluir
SUFOTUR da lide. Preliminar de Im
pugnação ao Valor da Causa
rejeitada. Mérito
. Exigência de apresentação de certidões negativas para a celebração do convênio. Pleito autoral para que os requeridos se abstenham de exigir
e certidões de regularidade fiscal para fins de celebração de convênio destinado à realização de festejos juninos, com fundamento no art. 25, §3º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Mérito.
Conforme alegado e demonstrado pela parte autora, o repasse dos valores
foi negado tendo em vista a existência de irregularidades de ordem fiscal.

A interpretação do art. 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, permite afirmar que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores.
Outrossim, a própria norma excepciona no § 3º as
sanções
de suspensão das transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social, hipóteses que não estão configuradas nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo "ação social" deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas aquelas ações mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217.

Alinhado a esse entendimento, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência consolidada no sentido de que os festejos juninos não se enquadram na exceção prevista no art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. realização de interpretação extensiva do conceito de "ação social" esvaziaria o corpo normativo construído pelo legislador, voltado ao fortalecimento da responsabilidade financeira dos entes da federação.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.